Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729006-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALLAN NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS E PERÍCIA. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES E MULTIREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. 1. Diante de dúvidas quanto ao reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo seja pela prova oral produzida ou ausência de perícia, inviável o reconhecimento do crime de furto na sua forma qualificada. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes além de ser multirreincidente. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação do regime prisional inicial fechado ao recorrido, uma vez que a reincidência e a presença de uma circunstância judicial negativa na primeira fase de dosimetria da pena impedem a fixação de regime inicial semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030